Tribunal: STF
Processo: AI 357012
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRIBUIÇÃO INSTITUÍDA PELA
   LEI ESTADUAL Nº 12.398/98 - EXAÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DE
   ASSISTÊNCIA MÉDICA - INCIDÊNCIA SOBRE SERVIDORES INATIVOS E
   PENSIONISTAS DO ESTADO DO PARANÁ - ILEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL -
   RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Revela-se constitucionalmente
   possível exigir-se, de pensionistas e inativos, o recolhimento de
   contribuição previdenciária, desde que a respectiva cobrança
   refira-se a período anterior ao advento da EC nº 20/98, pois, a
   partir da promulgação dessa emenda à Constituição da República -
   e quanto a inativos e pensionistas -, tornou-se juridicamente
   incabível, quer no plano da União Federal, quer no âmbito dos
   Estados-membros e do Distrito Federal, quer, ainda, na esfera dos
   Municípios, a própria instituição de tal modalidade de
   contribuição especial. Precedentes.
Se o Poder Público, no
   entanto, mesmo após o advento da EC nº 20/98, continuar a exigir,
   dos respectivos servidores inativos e pensionistas, o
   correspondente pagamento da contribuição previdenciária,
   sujeitar-se-á à obrigação de devolver-lhes os valores por eles
   eventualmente já recolhidos. Precedentes.
- Entendimento
   aplicável à contribuição destinada ao custeio de assistência
   médica a que se refere a Lei nº 12.398/98 do Estado do Paraná.
   Precedentes.